Tribunal: TJMT
Processo: 8010191-50.2012.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA - CNPJ: 08.907.500/0001-13 (RECORRENTE), RENAN DE SOUZA CAMPOS - CPF: 409.644.262-34 (ADVOGADO), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), ALCINEI FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 651.603.801-59 (RECORRIDO), RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 502.274.401-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE CONFIGURADA. MERA INTERMEDIADORA DE GERENCIAMENTO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

É cediço que o Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente a solidariedade passiva dos fornecedores independente de culpa, entretanto, para que fique caracterizada a responsabilidade deve haver nexo causal, inexistindo o liame jurídico, entre a conduta com o resultado não há responsabilidade solidária.

2.

Deste modo, considerando que a Recorrente apenas realiza o serviço de gerenciamento de informações entre as instituições e o Governo do Estado, não se caracterizando sequer como uma instituição financeira, não há vício no serviço, uma vez que os descontos ocorreram em razão das informações prestadas pelo Banco Cruzeiro do Sul S/A, instituição beneficiária dos valores debitados.

3.

Reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa Recorrente, pois é mera intermediadora de gerenciamento de margem consignável, não possuindo ingerência sobre os valores debitados no holerite da Autora.

4.

Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de repetição de indébito c/c danos morais proposta por
Alcinei Ferreira de Carvalho
em desfavor
Banco Cruzeiro do Sul S/A e Consignum – Programa de Controle e Gerenciamento de Margem LTDA.

Em síntese, informa que celebrou contrato de empréstimo consignado junto ao banco réu sendo o pagamento realizado por meio de desconto em folha em 48 parcelas de R$ 283,29 (duzentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos). Aduz que a última parcela deveria ser descontada em setembro/2011, entretanto, continuou tendo os valores debitados em seu holerite até janeiro/2012.

Aduz que o contrato já foi quitado, razão pela qual os descontos são indevidos. Requer a condenação das reclamadas ao pagamento de repetição de indébito, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação das rés na devolução do valor de R$ 1.699,74, já calculado em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O Recorrente
CONSIGNUM – PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA, nas razões recursais, suscita preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de ser mero intermediador da operação, não possuindo qualquer responsabilidade pela suposta cobrança indevida no holerite do Recorrido.

As contrarrazões foram apresentadas no id nº 88354044.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que o recurso comporta provimento.

É cediço que o Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente a solidariedade passiva dos fornecedores independente de culpa, entretanto, para que fique caracterizada a responsabilidade deve haver nexo causal, inexistindo o liame jurídico, entre a conduta com o resultado não há responsabilidade solidária.

Analisando os documentos apresentados, vislumbro que a empresa Recorrente
Consignum - Programa de Controle de Gerenciamento de Margem Ltda,

é apenas proprietária do software que administra a margem consignável dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, sendo que as informações constantes dos bancos de dados do referido sistema de informática são alimentadas única e exclusivamente pelas instituições financeiras.

De fato, consoante se verifica nas propostas carreadas na contestação, é por meio do sistema da
Consignum
que as instituições financeiras podem efetuar averbação de novos contratos, consultas de margem, determinar o valor dos eventuais descontos, baixar contratos por quitação, liberar margem consignável, etc. Contudo, é cediço que a Recorrente não é beneficiária das parcelas descontadas do holerite da consumidora, não sendo possível imputar-lhe qualquer responsabilidade, restando flagrante a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente
actio
.

Assim sendo, a preliminar de ilegitimidade passiva merece ser acolhida, uma vez que a Recorrente é mera intermediadora de gerenciamento de margem consignável, não possuindo ingerência sobre os valores lançados no holerite do Autor.

Nesse sentido, segue o posicionamento da jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO – DESCONTO INDEVIDO – AUTOR NÃO FEZ ADESÃO OU CONTRATAÇÃO COM A RECLAMADA – CONDENAÇÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS EM R$ 2.000,00 (dois mil reais) – INSURGÊNCIA DA AUTORA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E RETIFICAÇÃO DO VALOR REFERENTE AO DANO MATERIAL– ILETIGIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA CONSIGUM MANTIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO E FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANA MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA APENAS NO QUE TANGE AO VALOR A SER RESSARCIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Autor requer a reforma da sentença que condenou apenas uma das reclamadas a restituição de indébito em dobro e danos morais, para que ocorra a majoração dos danos morais e materiais, bem como a condenação solidária da segunda reclamada.

Verifica-se que a reclamada CONSIGNUM – PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIADOR DE MARGEM LTDA não tem legitimidade passiva ad causam, pois o desconto indevido no holerite do Autor foi pela reclamada GREMIO DE APOIO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a titulo de danos morais, é suficiente como forma punitiva e indenizatória. Restituição devida dos descontos efetuados de junho/2015 a dezembro/2016 e agosto/2017 a agosto/2018. Desse modo, dano material merece reforma, devendo ser devolvido, em dobro, montante no valor de R$ 673,28 (seiscentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos). Manutenção da sentença nos demais termos. Recurso conhecido e improvido. (RI nº 0042504-79.2016.811.0001 – EC – PROJUDI – Relatora Patrícia Ceni – Data do Julgamento: 30/04/2019.)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva e, via de consequência,
JULGAR EXTINTO
o processo em relação a
CONSIGNUM – PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA
, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil mantendo-se, no mais, inalterados os demais temos da sentença, com fulcro no art. 46, da Lei n.º 9.099/95.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021